Tribunal: TJMT
Processo: 1004345-51.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004345-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KELY ANJOS RODRIGUES - CPF: 019.715.131-05 (APELADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COMBINADO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - READEQUAÇÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

2. Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

3. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a readequação das faturas contestadas.

4. Efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Débito combinado com Consignação em Pagamento, Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar” n.o
1004345-51.2021.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
KELY ANJOS RODRIGUES CAMPOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo, utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a setembro de 2020, devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado no decisum; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, conforme a Súmula n.o 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença defendendo a regularidade dos procedimentos por ela adotados, aduzindo que “
o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da unidade
”.

Menciona que “
não se pode utilizar o mero aumento de faturamento de um mês para o outro como fundamento para amparar a pretensão deduzida
”, mencionando que “
toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo
”.

Diante do exposto, reiterando a regularidade dos procedimentos adotados e citando que o infortúnio vivenciado pela parte apelada se trata de mero desconforto, defende a inexistência de danos morais ou, ao menos, a minoração do valor da indenização fixado.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
o nexo causal e o dano suportado encontram-se claramente comprovados pelos documentos acostados na inicial
”, os quais demonstram os requisitos ensejadores da responsabilidade pleiteada, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Revisional de Débito combinado com Consignação em Pagamento, Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar” n.o 1004345-51.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, determinando a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo, utilizando o valor médio dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a setembro de 2020, devendo a ré reemitir as referidas faturas em consonância com o estipulado no decisum; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, conforme a Súmula n.o 362 do STJ, e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, em consonância com o artigo 405 do Código Civil; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora ser consumidora dos serviços fornecidos pela ré através da unidade consumidora n.o 6/2913674-4 de sua titularidade. Expõe que as faturas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020 sofreram considerável variação para mais, que não corresponderia à rotina vivenciada por sua família, eis que possuem uma simples moradia.

Menciona que diante da situação apresentada, procurou o Procon a fim de solucionar o infortúnio, tendo sido a ela ofertado apenas o parcelamento do débito contestado.

Expõe ainda a apelada em sua exordial que, considerando a inadimplência gerada pelas faturas contestadas, a concessionária ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Assim, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja reestabelecido o fornecimento de energia elétrica em sua residência, seja realizado a revisão das faturas contestadas bem como seja a autora indenizada pelos danos sofridos.

Em sede de Contestação, a ré e apelante defende a exigibilidade dos débitos impugnados pela autora, aduzindo que “
não se pode atribuir a variação de consumo ou seu aumento somente a problemas relacionados ao sistema de medição instalado na unidade consumidora, especialmente se considerarmos as constantes alterações de condições climáticas que incidem sobre nossa região
” (id. 117772957 - Pág. 4).

Sobreveio a sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a readequação das faturas questionadas, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, bem como condenando a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignada, interpôs a parte ré Recurso de Apelação. Contudo, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não lhe assiste razão.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

Ainda, importa consignar que, em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada inciso VIII do artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Nessa senda, tem-se que, havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode o mesmo contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 da ANEEL. Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do apelado, consoante provas pela autora juntadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO EVIDENCIADA
- ÔNUS DA PROVA -
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURA ANULADA - REFATURAMENTO - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM DECORRÊNCIA DE FATURA INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -ATO DA RÉ TRANSCENDE O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS - JUROS FIXADOS DE FORMA CORRETA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. III -
Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura
. IV - Danos morais configurados no caso em apreço, devido a inércia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa. Desta forma sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. V - Em relação aos danos morais o relator fixou em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a 1a Vogal - Desa. Clarice Claudino da Silva em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, pela média aritmética dos votos o valor dos danos morais ficam albergados em R$ 4.333,33 (quatro mil trezentos e trinta e três mil e trinta e três centavos). VI - A incidência de juros sob o valor da indenização de cunho moral deve fluir a partir da citação, conforme preleciona o art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF. VII - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais. VIII - Recurso conhecido e provido em parte. (TJMT - N.U 1000299-10.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DA PROVA -
DISCREPÂNCIA DE CONSUMO EVIDENCIADA
-
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA
- FATURAS ANULADAS - NEGATIVAÇÃO DA FATURA INDEVIDA - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I -
Concessionária prestadora do serviço que não se desincumbe de comprovar a razão do consumo excessivo de energia elétrica, tampouco a existência de consumo não registrado
. II -
Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC
. (TJMT - N.U 1000367-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, bem como a interrupção do fornecimento de energia, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, configurara está situação que enseja a condenação pelos danos morais suportados.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022